Tribunal: TJMT
Processo: 0000754-59.2011.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000754-59.2011.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES - CPF: 569.843.321-68 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES SALOME - CPF: 056.125.981-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA QUE ISENTOU – POSTERIOR ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ARBITRAMENTO - DEFINIÇÃO DO PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇAO DO CPC 1.973 – EQUIDADE – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE- RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a sentença é o marco temporal para delimitação do regime jurídico aplicável à fixação de honorários advocatícios; assim, indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos correspondentes, a lei aplicável para a fixação da verba honorária é aquela vigente na data da sentença que a impõe ou da primeira decisão que trata da verba honorária.

Reconhecendo o juiz sentenciante, premissa equivocada, de que o processo não se encontra angularizado e por isso isentou honorários advocatícios na sentença proferida em 2.014, deveria, nos Embargos de Declaração, ter procedido com arbitramento, de acordo com a regra aplicável quando da prolação da sentença (CPC/1.973) e não sob a regra do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES
contra sentença proferida nos autos da Ação de e Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0000754-59.2011.8.11.0038, 27307, 410/2011, da Vara Única da Comarca de Araputanga, movida contra
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 267, III, do CPC/1973. Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos para constar na parte dispositiva da sentença: “Sem custas em razão do resultado do julgamento. Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. ”.

Alega o apelante que, embora tenha sido condenado em honorários advocatícios de sucumbência, em 10% sobre o valor da causa, com exceção da sentença, todos os demais atos foram realizados sob a égide do CPC/1.973.

Afirma: “Não é justo que, 08 (oito) anos após proferida aquela Sentença, seja o apelante condenado a recolher honorários de sucumbências no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, posto que no momento em que a Sentença foi proferida, qual seja 08.09.2014, sequer havia tal previsão legal. ”.

Ao final requer seja mantida a sentença que deixou de condenar em honorários advocatícios; alternativamente que seja observado o regramento previsto no CPC/1973, em seu artigo 20 §4o,
lembrado que a parte apelada somente apresentou Contestação, sendo que não houve fase instrutora, pericial nem tão pouco produção de provas, sendo o feito extinto sem julgamento de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC.

A Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho declarou-se impedida de atuar no processo e os autos foram a mim redistribuídos, em substituição legal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
PAULO HERNANDES RODRIGUES MENESES
contra sentença proferida nos autos da Ação de e Restituição de Quantia Paga c/c Reparação de danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0000754-59.2011.8.11.0038, 27307, 410/2011, da Vara Única da Comarca de Araputanga, movida contra
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.
que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 267, III, do CPC/1973. Os Embargos de Declaração foram parcialmente acolhidos para constar na parte dispositiva da sentença: “Sem custas em razão do resultado do julgamento. Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. ”.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a legislação aplicável para a fixação dos honorários advocatícios será definida pela data da sentença, devendo ser observada a norma adjetiva vigente no momento de sua publicação. Ainda: “O marco temporal para a aplicação das normas do CPC⁄2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença.”

(EDcl na MC 17.411⁄DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES , CORTE ESPECIAL , julgado em 20⁄11⁄2017, DJe 27⁄11⁄2017)

E mais: “1. Este Superior Tribunal de Justiça tem farta jurisprudência no sentido de que, indiferente a data do ajuizamento da ação e a data do julgamento dos recursos correspondentes, a lei aplicável para a fixação inicial da verba honorária é aquela vigente na data da sentença⁄acórdão que a impõe. Precedentes: REsp. n. 542.056⁄SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.02.2004; REsp. n. 816.848⁄RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 13 de março de 2009; REsp 981.196⁄BA, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 02 de dezembro de 2008; AgRg no REsp 910.710⁄BA, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 16.09.2008; AgInt nos EDcl no REsp. n. 1.357.561⁄MG, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04.04.2017, DJe 19.04.2017; REsp. n. 1.465.535⁄SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21.06.2016.”

(REsp 1649720⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24⁄10⁄2017, DJe 30⁄10⁄2017).

Assim, embora a sentença tenha, inicialmente isentado expressamente, e, após os Embargos de Declaração houve efeito modificativo para sua fixação, o fato é que incidem quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. A respeito, para que não restem dúvidas:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973.
Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.
5. Embargos de divergência não providos.” (STJ - EAREsp: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2019) destaquei

Nesse cenário, levando-se em consideração que a sentença foi prolatada em 2.014, portanto, sob a vigência do CPC 1.973, devem ser observadas as diretrizes relativas aos honorários advocatícios previstas no Código anterior, nada modificando a interposição do recurso posteriormente, no caso Embargos de Declaração.

Calha destacar que, reconhecendo o juiz, premissa equivocada (triangularização) na sentença, deveria, nos Embargos de Declaração, ter regularizado a fixação de acordo com a regra aplicável quando da prolação da sentença e não sob a regra do novo CPC.

Dito isto, no caso de extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, em que tenha havido citação, integralização da relação processual e atuação do réu, é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, não havendo falar em manutenção da isenção prevista na sentença (alterada posteriormente pelos Embargos de Declaração); todavia, o valor fixado deve se dar com base na equidade, considerando que o processo foi extinto sem exame do mérito, nos termos do §4o., do artigo 20 do CPC/1973.

A redação do artigo mencionado é a seguinte:

“§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável,
naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. ”. destaquei

No caso, só foi apresentada a contestação pelo advogado da parte adversa, e, embora alega tramitação da ação por 12 anos, o certo é que a sentença foi prolatada 3 anos após a interposição da ação, em 2.014, todavia, por atraso do judiciário, os Embargos só foram apreciados em 2.022, ou seja, sete anos após sua interposição. Portanto, a culpa pela demora não pode recair a parte, para fins de onerar os honorários advocatícios.

Nesse cenário, em observância às diretrizes traçadas, fixo honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para alterar a forma de arbitramento dos honorários advocatícios e fixa-lo, nos termos do artigo 20, §4o., do CPC/1973, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023